Tribunal: TJMT
Processo: 1006811-86.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006811-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 26.766.337/0003-60 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 63.728.562/0001-76 (APELANTE), ALEX ALMEIDA MAIA - CPF: 149.754.738-52 (ADVOGADO), DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO - CPF: 305.493.818-21 (ADVOGADO), RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA - CPF: 311.701.598-18 (ADVOGADO), COSME JOSE DE SOUZA - CPF: 279.072.365-68 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), COSME WESLLEY VAZ DE SOUZA - CPF: 028.833.291-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANO PALAZZO - CPF: 294.293.818-81 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ANDREAZZA DE SOUZA - CPF: 405.348.878-80 (ADVOGADO), SERGIO LUIS FALCOCHIO - CPF: 220.443.308-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
–

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO
–

PROBLEMAS RECORRENTES SURGIDOS NOS PRIMEIROS MESES DA COMPRA –

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em se tratando de vício de qualidade do produto, respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Patente a configuração do dano moral suportado pelo autor, violada a sua justa expectativa na utilização do veículo zero quilômetro adquirido, valendo ressaltar que os problemas se apresentaram logo nos primeiros meses e foram recorrentes. Isso gerou verdadeira intranquilidade no consumidor que não foi poupado pelos desgastes, desentendimentos e frustração na solução do problema, evidenciando-se que o fato extrapolou a normalidade e os meros dissabores do cotidiano. Levando em conta os fatos discutidos na demanda, as condições financeiras das partes envolvidas, bem como os critérios referidos, razoável a condenação estipulada na instância de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, não comportando redução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e também por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº
1006811-86.2019.8.11.0041
), ajuizada contra os apelantes por COSME JOSE DE SOUZA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
“para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”
a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre os litigantes, na proporção de 50%, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, contudo, suspensa a exigibilidade quanto ao autor/apelado , por ser beneficiário da gratuidade da justiça. (cf. Id. nº 207273785).

Em seu recurso KIA MOTORS, afirma que
“nas oportunidades as quais o produto KIA objeto da lide fora encaminhado à assistência técnica autorizada e, efetivamente, identificadas anomalias no produto, as mesmas foram devidamente sanadas em regime de garantia contratual (...) os infortúnios os quais são narrados e os quais fora julgado experimentados não passam de meros aborrecimentos, amuamentos, dissabores oriundos da previsível e hodierna imprescindibilidade de, periodicamente, submeter o veículo a respectiva manutenção junto a assistência técnica”
e como é cediço
“meros aborrecimentos, por não serem repercutíveis no mundo exterior, não são indenizáveis”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. nº 207273786).

Em seu recurso MAR AZUL VEICULOS, suscita preliminarmente a ocorrência de
“prescrição de fato de produto (...) tendo em vista o decurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos”
entre o conhecimento inequívoco do suposto defeito e o ajuizamento da ação.

No mérito, insiste em que não há
qualquer ato ilícito praticado

capaz de gerar o dever de indenizar, e, além disso, não há prova do dano moral sofrido pelo autor; lado outro, afirma que o valor fixado em R$ 10 mil reais, ultrapassou os limites da razoabilidade, haja vista as provas coligidas ao longo da instrução processual.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, com a redistribuição dos ônus de sucumbência. (cf. Id. nº 207273789).

O autor/apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 207273796, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão dispensa maiores elucubrações, eis que o eg. STJ já decidiu que
“a constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC”
(REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

No dia 28/09/2011, o autor/apelado adquiriu junto à apelante Mar Azul Veículos o automóvel Kia Picanto, cor prata, zero KM, fabricado pela corré/apelante Kia Motors, sendo-lhe entregue o veículo no dia 28/09/2011(cf. nota fiscal de Id. nº 207273654).

Já no dia 07/11/2011, ou seja, menos de dois meses depois da entrega, o veículo apresentou problemas técnicos, como
“problemas de barulho no motor e o não funcionamento do ar condicionado”
, sendo lhe informado que o carro não teria nenhum defeito/vicio (cf. Id. nº 207273651), situação que se estendeu até o ajuizamento da presente demanda, em 15/02/2019, pois, conforme mostram as provas dos autos, os problemas técnicos persistiram e não foram resolvidos pelas apelantes no decorrer dos anos.

Com efeito, são inegáveis os vícios de qualidade (fabricação) do veículo automotor e os percalços sofridos pelo consumidor com os sucessivos problemas apresentados, ficando privado do uso pleno do veículo essencial para sua locomoção logo nos primeiros meses de posse do carro novo.

Ora, ao adquirir um veículo zero km, o consumidor nutre a expectativa de desfrutar das qualidades essenciais de um bem novo, dentre elas, a certeza de que adquiriu um produto confiável, o qual não lhe dará aborrecimentos. De certo, a situação vivenciada pelo autor supera o patamar dos meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO NO PRODUTO – PRAZO PARA CONSERTO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a empresa ré não desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sobretudo diante da realização de prova pericial que constatou o defeito de fabricação no veículo novo adquirido, bem como a demora na resolução do problema. Na hipótese em questão, é indubitável a responsabilidade da empresa apelante pelo vício do produto, na forma do art. 18, do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados. O dano moral restou configurado na espécie, não tratando de simples descumprimento contratual e muito menos de mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o adquirente tenha que suportar indefinidamente o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT RAC 0015658-52.2019.8.11.0055, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO – VÍCIOS REITERADOS – SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR - REPARO TARDIO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONSERTO TARDIO QUE NÃO AFASTA OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELO AUTOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – PEDIDOS DE RESCISÃO DO CONTRATO E DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - NÃO CABIMENTO – RENÚNCIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO I – A aceitação do automóvel consertado, ainda que tardiamente, e a sua utilização regular por anos, acarretam renúncia ao direito de obter a restituição da quantia paga pelo veículo, previsto no art. 18, § 1º do CDC, em virtude da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. II – Os efetivos participantes da cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, especialmente quando demonstrada a contribuição de todos para o desfecho danoso. (TJMT - RAC 0001915-37.2012.8.11.0049, Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

É curial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Levando em conta os fatos discutidos na demanda, as condições financeiras das partes envolvidas, bem como os critérios referidos, razoável a condenação estipulada pela douta Magistrada de primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral em prol do apelado.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024